Tribunal: TJDFT
Processo: 0725220-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725220-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN BATISTA SIQUEIRA DE SOUSA CAMARGO AGRAVADO: FAZENDA PUBLICA DO GDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIAN BATISTA SIQUEIRA DE SOUSA CAMARGO contra a decisão de ID 233238590 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto pelo DISTRITO FEDERAL, que reiterou os efeitos da decisão que concedeu a gratuidade de justiça não conheceu do pedido de concessão de prazo. Afirma, em suma, que a gratuidade de justiça deve ser concedida com efeitos ex tunc; que o benefício produz efeito a partir do requerimento; que não houve análise adequada de sua situação financeira; que sua renda é comprometida por suas despesas pessoais; que houve modificação de sua situação financeira; que a decisão que recebeu o cumprimento de sentença não concedeu prazo para impugnação; que não intimação específica para apresentação da impugnação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento de que a gratuidade de justiça tem efeitos ex tunc e com a restituição do prazo para impugnação. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sobre os efeitos da gratuidade de justiça, o acórdão proferido na fase de conhecimento (ID 218938878 dos autos de origem) foi claro ao estabelecer que “considerando a comprovação de que não tem condições financeiras de arcar com os ônus sucumbenciais sem colocar em perigo a subsistência de sua família, e a ausência de impugnação por parte do apelado, concedo a gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc.” Ou seja, os efeitos prospectivos da gratuidade de justiça e o seu marco no próprio acórdão que o deferiu estão alcançados pela preclusão, não admitindo nova deliberação. É certo que, em regra, o pedido de gratuidade de justiça não se submete à regra da preclusão, podendo ser requerido a qualquer tempo. Contudo, esse requerimento não opera efeito retroativo, tampouco viabiliza nova análise dos efeitos anteriormente concedidos à gratuidade de justiça. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação ao prazo para impugnação, a decisão de ID 227516164 (autos de origem), que deflagrou o cumprimento de sentença, intimou a parte agravante para promover, no prazo de 15 dias, o pagamento voluntário dos valores, sob pena de incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Por expressa previsão legal, “transcorrido o prazo previsto no artigo 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação” (artigo 525 do Código de Processo Civil). Ou seja, a determinação do prazo para impugnação e a desnecessidade de nova intimação estão previstas na legislação, não se justificando o pedido formulado pela parte agravante de que o prazo para impugnação conste expressamente da decisão que recebe o cumprimento de sentença. Conforme previsão expressa do Código de Processo Civil, basta a intimação da parte executada, por meio de seu advogado, para pagamento voluntário da dívida. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora